Tribunal: STF
Processo: Rcl 58765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-11
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 3.360/DF E Nº 4.109/DF. PRISÃO TEMPORÁRIA: REQUISITOS ATENDIDOS. MOTIVAÇÃO SUCINTA, PORÉM SUFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formulada por Anderson Soares de Abreu contra decisão proferida nos autos do Inquérito policial nº 0024.21.245.571-1, em trâmite no 2º Tribunal do Júri Sumariante da Comarca de Belo Horizonte/MG, sob alegada violação do paradigma firmado nas ADIs nº 3.360/DF e nº 4.109/DF.

 2.	O reclamante narra que teve decretada contra ele prisão temporária sem motivação concreta acerca da necessidade da medida, uma vez que a decisão reclamada limitou-se a citar dispositivos genéricos da lei de regência; além disso, aduz que a prisão foi decretada somente para que o reclamante e outro acusado fossem ouvidos, sem que se reconhecesse qualquer indício de que, solto, comprometeria de qualquer forma as investigações.

 3.	Sustenta que o ato reclamado violou as diretrizes interpretativas estabelecidas no julgamento das ADIs nº 3.360/DF e nº 4.109/DF para a decretação da  prisão temporária, como prevista pela Lei nº 7.960, de 1989, à luz da Constituição da República. 

 4.	Requer o imediato relaxamento da prisão temporária.

É o relatório.

Decido.

 5.	 Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e  § 3º do art. 103-A) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	No caso dos autos, o reclamante alega inobservância ao que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs nº 3.360/DF e nº 4.109/DF. Ambas as ações têm por objeto a validade constitucional da Lei nº 7.960, de 1989, que cuida do instituto da prisão temporária, e, por isso, foram julgadas simultaneamente.

 8.	O acórdão ficou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.960/1989. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS LXI E LVII, DA CF. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. PRAZO IMPRÓPRIO DE 24 HORAS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, INCISO III, DA LEI 7.960/1989. ROL DE NATUREZA TAXATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 7.960/1989. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 7.960/1989. MERA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA. ART. 312, § 2º, CPP. APLICABILIDADE À PRISÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA SOMENTE COM A FINALIDADE DE INTERROGATÓRIO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 282, INCISO II, E § 6º, DO CPP. DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À PRISÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ÚLTIMA RATIO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXVI, DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
I – A parte autora não desenvolveu fundamentação jurídica mínima a amparar o pedido de inconstitucionalidade dos arts. 3º e seguintes da Lei 7.960/1989. Falta de causa de pedir. Ação conhecida somente no tocante à impugnação dos artigos 1º e 2º da Lei em comento. 
II – A Constituição Federal autoriza que o legislador ordinário preveja modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal, como é o caso da prisão temporária, desde que respeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Inteligência do art. 5º, incisos LXI e LVII, da Constituição Federal. 
III – Não viola a Constituição Federal a previsão legal de decretação de prisão temporária quando presentes fundados indícios da prática dos crimes de quadrilha, atual associação criminosa, e contra o sistema financeiro (alíneas “l” e “o” do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Cuida-se de opção do legislador, dentro do seu legítimo campo de conformação, com o escopo de conferir especial atenção a determinados crimes que em seu entender merecem maior necessidade de prevenção. 
IV – A prisão temporária não é medida de caráter compulsório, já que sua decretação deve se dar mediante decisão judicial devidamente fundamentada em elementos aptos a justificar a imposição da medida. Inteligência do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 7.960/1989, bem como art. 93, inciso IX, da CF. 
V – O prazo de 24 horas previsto no § 2º do art. 2º da Lei 7.960/1989 é compatível com a Constituição Federal. Trata-se de prazo impróprio a ser observado conforme o prudente arbítrio do Magistrado competente para a decretação da medida. 
VI – A decretação da prisão temporária reclama sempre a presença do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. O dispositivo, ao exigir a presença de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes nele previstos, evidencia a necessidade do fumus comissi delicti, indispensável para a decretação de qualquer medida cautelar. Rol de crimes de natureza taxativa, desautorizada a analogia ou a interpretação extensiva, em razão dos princípios da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da CF) e do devido processo legal substantivo (art. 5º, inciso LXV, CF). 
VII – A decretação da prisão temporária exige também a presença do inciso I do art. 1º da Lei de regência. O inciso, ao dispor que a prisão temporária pode ser decretada somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, traz a necessidade de demonstração do periculum libertatis do representado, requisito indispensável para a imposição de prisões cautelares por força do princípio constitucional da presunção de inocência que obsta a antecipação de penas. Exigência de fundamentação calcada em elementos concretos, e não em simples conjecturas. Precedentes desta Corte. 
VIII – O inciso II do art. 1º da Lei 7.960/1989 mostra-se dispensável ou, quando interpretado isoladamente, inconstitucional. Não se pode decretar a prisão temporária pelo simples fato de o representado não possuir endereço fixo. A circunstância de o indiciado não possuir residência fixa deve evidenciar de modo concreto que a prisão temporária é imprescindível para a investigação criminal (inciso I do art. 1º da Lei em comento). 
IX – A prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida (art. 312, § 2º, CPP). Ainda que se cuide de dispositivo voltado à prisão preventiva, a regra é consequência lógica da cautelaridade das prisões provisórias e do princípio constitucional da não culpabilidade. 
X – É vedada a decretação da prisão temporária somente com a finalidade de interrogar o indiciado, porquanto ninguém pode ser forçado a falar ou a produzir prova contra si. Doutrina. Inteligência das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 395 e n.º 444, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, STF, julgadas em 14/06/2018. 
XI – A decretação da prisão temporária deve observar o previsto no art. 282, inciso II, do CPP. Trata-se de regra geral a incidir sobre todas as modalidades de medida cautelar, as quais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devem observar a necessidade e a adequação da medida em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do representado. 
XII – O disposto no art. 282, § 6º, do CPP também deve ser atendido para a decretação da prisão temporária. Em razão do princípio constitucional da não culpabilidade, a regra é a liberdade; a imposição das medidas cautelares diversas da prisão a exceção; ao passo que a prisão, qualquer que seja a sua modalidade, a exceção da exceção, é dizer, a última ratio do sistema processual penal. Inteligência do art. 5º, inciso LXVI, da CF. 
XIII – O art. 313 do CPP cuida de dispositivo específico para a prisão preventiva não aplicável à prisão temporária, porquanto, no caso desta, o legislador ordinário, no seu legítimo campo de conformação, já escolheu os delitos que julgou de maior gravidade para a imposição da prisão (inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de decretação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes.
XIV – Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgados parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).” 
(ADI nº 4.109/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 14/02/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).

 9.	Em que pesem as alegações da parte autora, o exame detido dos autos indica que, ainda que sucintamente, a autoridade reclamada apontou expressamente os motivos concretos em que se fundou para decretar a prisão temporária. Confira-se o respectivo trecho do ato reclamado:

 1)	Do pedido de decretação da prisão temporária
De acordo com a Lei nº 7.760/89, a prisão temporária é admissível quando:
(...)
Na qualidade de medida acautelatória, a prisão temporária deve ser respaldada em justificativas rigorosamente pontuais, uma vez que antecede a decisão condenatória e a instauração da ação penal.
Deste modo, a prisão temporária é tolerada apenas nas hipóteses precisamente fixadas em lei, quando absolutamente indispensável, quando indubitavelmente imperiosa à apuração da autoria do fato criminoso e à produção de provas que se tornariam inviáveis, por estar em liberdade aquele a quem intimamente se confere a responsabilidade pelo acontecimento a ser investigado.
Assim, a prisão temporária apenas se justifica quando necessária e presentes os requisitos do periculum libertatis e o fumus commissi delicti, estabelecidos no art. 1º e incisos da Lei nº 7.960/89.
No caso em análise, verifico que indícios de materialidade do crime imputado ao investigado podem ser, pelo menos em princípio, vislumbrados no inquérito policial.
Os fatos foram detalhados no requerimento de fls. 151/160, de modo que se infere, do contexto das investigações e em vista da gravidade do crime praticado, que a conduta dos investigados e outras circunstâncias como garantia para o término das investigações e consequente desenvolvimento da atividade jurisdicional, assim como se manifestaram a Autoridade Policial.
O Ministério Público ressalta que a prisão cautelar de FÁBIO MARTINS FERREIRA, ANDERSON SOARES DE ABREU e JEAN MACEDO SANTOS são imprescindíveis para a elucidação dos fatos, uma vez que ainda existem outras provas a serem colhidas para o desfecho de referidas apurações.” (e-doc. 6, p. 1 e 2; grifos nossos).

 10.	Muito embora a decisão reclamada não se apresente sob uma  redação propriamente analítica, é de todo perceptível de seu conteúdo que o Juízo aferiu a existência de fundadas razões de autoria ou participação, segundo os elementos concretos que extraiu do conjunto apontado na representação pela prisão temporária (e-doc. 2); outrossim, em raciocínio remissivo, percebe-se que o Juízo aferiu a gravidade das circunstâncias dali igualmente extraídas que o convenceram do periculum in mora e da consequente imprescindibilidade (do que se infere a  insuficiência de outras medidas) da prisão então decretada.

 11.	Esse entendimento está alinhado à jurisprudência desta Corte, que exige somente a higidez lógico-formal da motivação utilizada. Mesmo porque a reclamação não pode ser usada para a discussão de matéria fático-probatória, especialmente sob o enfoque trazido pelo reclamante — de que não haveria qualquer prova testemunhal, documental ou pericial apta a inseri-lo no contexto do crime —, sob pena de se transformar em inadmissível sucedâneo recursal. Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. USO DE ALGEMAS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. A via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada. 
3. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal e, nessa perspectiva, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a imediata revisão do decreto de prisão preventiva. 
4. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 35.055-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019).

 12.	Além do mais, ressalto que este Supremo Tribunal já fixou a tese de que “[o] art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” — Tema RG nº 339 (grifos nossos).

 13.	Diante do exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 11 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator